Tribunal: TJBA
Processo: 8041792-06.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041792-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO LEGAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por particular contra o Município de Salvador, visando à obtenção de documentos e informações administrativas relacionados à fiscalização de poluição sonora, cujo valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ação de produção antecipada de provas, quando proposta contra ente público e com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, submete-se à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à luz da Lei nº 12.153/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cíveis de interesse dos entes públicos até o limite de 60 salários-mínimos, no foro onde estiverem instalados. O rol de exclusões previsto no art. 2º, § 1º, da referida lei é taxativo e não contempla a ação de produção antecipada de provas. O CPC disciplina a produção antecipada de provas como direito autônomo, destinado a viabilizar a autocomposição ou o prévio conhecimento dos fatos, nos termos do art. 381, II e III. A natureza da demanda, voltada à obtenção de prova documental e sem complexidade, é compatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais. No caso concreto, a pretensão limita-se ao acesso a documentos administrativos, com valor da causa de R$ 1.412,00, não havendo elemento que afaste a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. O entendimento jurisprudencial e o parecer ministerial convergem no sentido da competência do juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60 salários-mínimos, salvo hipóteses expressamente excluídas em lei. A ação de produção antecipada de provas não se enquadra nas exceções do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009. A produção antecipada de prova documental, de baixa complexidade, é compatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º e § 1º; CPC, art. 381, II e III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8041792-06.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR /BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I